Tribunal: STF
Processo: ARE 1385867
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 165), interposto por MUNICÍPIO DE VALINHOS, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento n.159), que inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    Com relação aos demais argumentos expendidos, à exceção do tema sob nº 793/STF retro decidido, verifica-se que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais (artigos 23, II, 196, 197 e 198) e contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral desta Suprema Corte.



    Deduz em suas razoes recursais os seguintes argumentos:



    "Em respeito ao equilíbrio do pacto federativo, é de curial importância o direcionamento imediato dos encargos da saúde ao ente que deve suportar o encargo da saúde retratado em ação individual, medida que assegura o federalismo de cooperação. 



    Relegar essa análise para eventual ação de regresso ou via diversa, em última análise, torna inócua a prestação jurisdicional, a qual merece ser analisada do ponto de vista de todos os sujeitos processuais, e não apenas sob a égide do interesse de quem necessita do medicamento."



    Ressalta ser inviável a utilização de ações de regresso ou de medidas judiciais para transferir e cobrar o encargo da saúde do ente competente, pois possui ônus desarrazoado, gerando aumento de demanda desnecessária, e tampouco se prestaria à finalidade de repassar a obrigação de trato sucessivo.



    Destaca "a utilidade dos processos estruturais de interesse público, cujas diretrizes se mostram consentâneas ao fim colimado pela tese do Tema nº 793 do E. STF." 



    Requer, por fim, o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e que seja determinado "o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente político que de fato possui a competência para tanto."



    No recurso extraordinário (Evento n. 143) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os artigos 23, II, 196, 197 e 198 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (Evento n. 128) restou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA Fornecimento de medicamento Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais Comprovação dos requisitos necessários à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema nº 106 do STJ) Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde - Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual Reexame necessário e recurso voluntário não providos.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (com meus grifos):



    "Cumpre esclarecer que o C. STF, por maioria de votos, confirmou a orientação no sentido da solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais na área de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Relator para o Acórdão o Ministro Edson Fachin, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019). 



    De acordo com esta decisão do STF, o autor da ação escolhe contra quem pretende demandar, cabendo ao magistrado, em eventual ação regressiva, determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo qual assentada a responsabilidade solidária dos entes federados, a teor do Tema 793 da Repercussão Geral:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro



    Nessa mesma linha, confira o seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.I - (…)



      II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.



     (…)



     IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente. V Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 977190 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/11/2016) (Grifei)



    Nesse contexto, permanece incólume a decisão agravada.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator